Tribunal: TRE-PR
Processo: 0604036-56.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROGERIO DE ASSIS
Órgão julgador: ROGERIO DE ASSIS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
13/04/2020
Número: 0604036-56.2018.6.16.0000

Classe: REPRESENTAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 15/01/2019
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Recursos Financeiros de Campanha Eleitoral, Captação ou Gasto Ilícito de Recursos
Financeiros de Campanha Eleitoral, Representação
Objeto do processo: Representação por Captação e Gastos Ilícitos de Recursos para fins Eleitorais,
interposta pelo Ministério Público Eleitoral em face de Devanil Reginaldo da Silva, deputado
estadual reeleito pelo PSD, alegando, em síntese, que através dos Relatórios de Conhecimento nº
1320/2018 e nº 4400/2018, da Secretaria de Perícia, Pesquisa e Análise (SPPEA) da Procuradoria
Geral da República, foram apontados indícios de possíveis irregularidades, dentre as quais
suposta doação feita pela Sra. Terezinha Arruda da Silva, no item "Identificação de doadores de
campanha que estejam inscritos em programas sociais do governo, indicando indícios de falta de
capacidade econômica do doador", referindo-se ao Programa Bolsa-Família. Aduz que foi
instaurado pela PRE a Notícia de Fato nº 1.25.000.005164/2018-36, na qual a suposta doadora foi
ouvida e negou ter feito doações ao candidato representado. Aduz que, em que pese a negativa da
eleitora de ter realizado tal doação, e sua completa impossibilidade fático-financeira de dispender
mais que o dobro de sua renda mensal para o financiamento de campanha eleitoral, a Sra.
Terezinha Arruda da Silva foi apontada como doadora da quantia de R$ 500,00, por meio do recibo
eleitoral datado de 26/09/2018. Afirma que houve violação de diversos dispositivos eleitorais
relativos à arrecadação de recursos, possível prática do delito de falsidade documental e
comprometimento completo da confiabilidade das declarações prestadas pelo candidato em sua
prestação de contas. Aduz que houve utilização de recursos provenientes de origem não
identificada, art. 34, da Res. n° 23.553/2018, diante do fato de o representado, por meio de
manipulação dos dados de pessoas inocentes, ter elaborado documento público ideologicamente
falso, que indica como doadora pessoa que jamais contribuiu para campanha eleitoral do
representado. (Requer: - ao final, seja julgada procedente, aplicando-se ao candidato investigado
Devanil Reginaldo da Silva a negação ou cassação de seu diploma, nos termos do § 2º do artigo 30-
A da Lei nº 9.504/97, bem como determinando-se a anotação do código ASE 540 em seu cadastro
eleitoral (art. 1º, I, j, LC nº 64/90)).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
Ministério Público Eleitoral (REPRESENTANTE)
DEVANIL REGINALDO DA SILVA (REPRESENTADO)
MARIA HELOISA BONONI SALES (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
72783
16
19/03/2020 18:06 Acórdão
Acórdão

1.
2.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 55.975
REPRESENTAÇÃO 0604036-56.2018.6.16.0000 – Rolândia – PARANÁ

Relator: ROGERIO DE ASSIS
REPRESENTANTE: Ministério Público Eleitoral
REPRESENTADO: DEVANIL REGINALDO DA SILVA
- OAB/PR88648
ADVOGADO: MARIA HELOISA BONONI SALES
- OAB/PR22076
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA
- OAB/PR30485
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2018. REPRESENTAÇÃO. ART. 30-A DA LEI Nº
9.504/97. IDENTIFICAÇÃO INCORRETA DO DOADOR. ILEGALIDADE.
RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO. AFASTADA. AUSÊNCIA DE
GRAVIDADE. REPRESENTAÇÃO IMPROCEDENTE.
A identificação incorreta do doador caracteriza a existência de
arrecadação de recurso com finalidade eleitoral em desacordo com as
normas legais, mas sendo apurado que o erro ocorreu por ato de
terceiros, sem qualquer participação do Candidato, não resta
configurada conduta apta a ofender o princípio constitucional da
moralidade, não possuindo ainda o condão, por si só, de demonstrar
uma ilicitude de relevância suficiente para fundamentar a sanção de
cassação do diploma do representado.
Representação julgada improcedente.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou improcedente a representação, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 16/03/2020
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR:
Num. 7278316 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 19/03/2020 18:06:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031618152249700000006875092
Número do documento: 20031618152249700000006875092

RELATÓRIO

Trata-se de Representação eleitoral ajuizada pelo Ministério Público
Eleitoral, com esteio no artigo 30-A da Lei nº 9.504/1997, em face de Devanil Reginaldo
da Silva, reeleito deputado estadual no Pleito de 2018, em razão de captação ilícita de
recursos para financiamento de campanha eleitoral.
O Parquet aduziu que “o representado, por meio da manipulação dos dados
de pessoas inocentes, elaborou documento público ideologicamente falso – recibo
[...]
(
)
eleitoral de doação – que indica como doadora pessoa que
jamais contribui sic
para a campanha eleitoral do representado, fazendo com que a receita assuma a forma
” (p. 5-6). Assentou,
de recurso de origem não identificada pela legislação de regência
ainda, que “a relevância jurídica da captação de recursos de fonte desconhecida é
intrínseca à própria conduta que independe de análise do percentual do valor
arrecadado de forma ilícita, pois pressupõe justamente a inexistência de controle, de
transparência e de uma completa fiscalização pelos órgãos eleitorais nas contas do
candidato, sendo impossível saber se o representado se utilizou ou não de recursos
” (p. 9).
ilícitos
Ao final, pugnou pelo julgamento de total procedência desta representação,
cassando-se o diploma do Representado e determinando-se a anotação do código ASE
540 em seu cadastro eleitoral, nos termos da legislação aplicável. Arrolou testemunha
(nestes autos, sob o ID de nº 1624016).
O Representado apresentou contestação, alegando que Sílvio Luiz Pinetti
presenteou Mirian Carla com convite para jantar arrecadatório. “Mirian foi orientada por
Sílvio a colocar os seus dados no canhoto do convite e entregá-lo na portaria do
[...]
evento. No entanto, Mirian afirma que
se utilizou, aleatoriamente e por estar com os
documentos em mãos, de dados cadastrais constantes do banco de dados Sindicato
das Indústrias de Móveis (SIMA), local onde exerce a função de secretária, dados estes
pertencentes a uma funcionária que lá havia trabalhado no ano de 2013,
” (p. 3). Assim, arguiu que “
nomeadamente, Terezinha Arruda da Silva
era impossível
que tivesse conhecimento de todos esses fatos e, muito menos, de que Terezinha
” (loc. cit.).
Arruda da Silva era beneficiária do programa ‘Bolsa Família’
Alegou que: (1) a sanção cominada à captação ilícita de recursos é de
caráter eminentemente pessoal, devendo respeitar as regras típicas do direito penal,
mormente a presunção de inocência e a pessoalidade da sanção; (2) a doação
recebida não é oriunda de fonte não identificada, eis que a identificação fora realizada
de modo errôneo; e (3) mesmo que caracterizada a captação ilícita de recursos, a
conduta não deteria relevância jurídica, em razão do diminuto valor (R$ 500 –
quinhentos reais) em vista dos recursos arrecadados (R$ 909.252,90 – novecentos e
nove mil duzentos e cinquenta e dois reais e noventa centavos), bem como da sua
insignificância para alterar a legitimidade das eleições.
Num. 7278316 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 19/03/2020 18:06:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031618152249700000006875092
Número do documento: 20031618152249700000006875092

Requereu, ao fim, pelo julgamento de total improcedência desta
Representação. Arrolou testemunhas e juntou documentos (conglobados pelos ID de nº
2448016).
Saneou-se o feito, sendo fixado como ponto “se houve a realização de
doação de recurso para campanha eleitoral por parte de beneficiários de programas
”. Na mesma
sociais/assistenciais e se referidas doações foram fraudulentas
oportunidade, foi deferido o pedido de oitiva das testemunhas Terezinha Arruda da
Silva, Sílvio Luiz Pinetti, Mirian Carla Caires de Souza, Ademar Ramos da Silva e
Daniel Henrique Berti (ID de nº 2606366).
Em vista do término do mandato do Exmo. Sr. Pedro Luís Sanson Corat, os
autos foram redistribuídos a este Relator (ID de nº 3528716).
Foram realizadas as oitivas das testemunhas, juntadas nestes autos nos
ID’s de nº 3573766, 3730316, 3887516.
O Representado apresentou razões finais, em síntese, sublinhando os
argumentos apresentados em sua contestação (ID nº 6218316).
Ato contínuo, o Ministério Público Eleitoral arrazoou que restou
demonstrado que “o preenchimento do recibo, canhoto do convite e o comprovante de
” (p. 4). Ponderou, no entanto, que é o doador de
depósito foram feitos por terceiros
campanha quem deve preencher tais documentos com seus próprios dados, “pois o
comprador é a fonte de recursos financeiros, informação que interessa à Justiça
” (p. 5), notando que “
Eleitoral
foi justamente o modo de condução dos trabalhos de
” (p.
campanha que possibilitou a ocorrência da irregularidade alvo desta representação
4), afetando a confiabilidade das contas e sendo de responsabilidade direta do
Representado, na esteira de julgados deste e. Regional Eleitoral. Pugnou, ao fim, pelo
julgamento de procedência da demanda (ID de nº 6300816).
Por derradeiro, o Representado alegou que o Parquet inovou em suas
alegações finais ao tratar de suposta falta de cumprimento de dever de cuidado por sua
parte na condução de sua campanha eleitoral, tendo aduzido na peça vestibular tão
somente a responsabilidade pessoal do Representado. Reafirmou que não participou e
tampouco detinha ciência da doação, não tendo agido de má-fé (ID de nº 6341616).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.

VOTO

Num. 7278316 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 19/03/2020 18:06:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031618152249700000006875092
Número do documento: 20031618152249700000006875092

Trata-se de representação por arrecadação ilícita de recursos financeiros
para campanha eleitoral, fundada no art. 30-A da Lei nº 9.504/97
, na qual o Ministério
[1]
Público Eleitoral alega que o Representado, por meio da utilização de dado de terceiro
alheio a sua campanha, emitiu recibo eleitoral de doação ideologicamente falso, o que
caracteriza arrecadação de recurso de origem não identificada.

1. Considerações Iniciais

A representação fundada no art. 30-A da Lei das Eleições
, que sanciona
[2]
a arrecadação ou o gasto ilícito de recursos financeiros para fins eleitorais, busca
tutelar principalmente o princípio constitucional da moralidade (RO nº 1.540
, Acórdão,
[3]
Relator(a) Min. Felix Fischer, Data 28/04/2009).
Assim, o dispositivo em questão se destina a garantir a higidez das normas
relativas à arrecadação e aos gastos eleitorais, bem como a transparência das
campanhas eleitorais e, por conseguinte, tutela também a isonomia entre os
candidatos, eis que a utilização de recursos financeiros ilícitos gera muitas vezes um
desequilíbrio no pleito.
Para a configuração da conduta descrita no art. 30-A da Lei nº 9.504/97
,
[4]
a jurisprudência do C. Tribunal Superior Eleitoral tem exigido dois requisitos: 1)
existência de captação ou dispêndio de recurso com finalidade eleitoral em desacordo
com as normas legais; 2) demonstração de gravidade da conduta reputada ilegal, que
pode ser aferida tanto (a) pela relevância jurídica do ilícito praticado (RO nº 1.540
,
[5]
Relator(a) Min. Felix Fischer, DJE 28/04/2009), quanto (b) pela ilegalidade qualificada,
marcada pela má-fé do candidato (REsp nº 1-81
, Relator(a) Min. Gilmar Mendes,
[6]
DJE 29/04/2015).
Neste caso, aplica-se o princípio da proporcionalidade em sua dimensão
negativa, através da vedação do excesso, atuando esse princípio como limite às
restrições de direitos que se mostrem inadequadas, desnecessárias ou
desproporcionais em sentido estrito.
Sob esse prisma, a Justiça Eleitoral somente pode suplantar a soberania
popular, através da medida extrema de cassação de mandato eletivo obtido nas urnas,
quando diante de provas robustas dos ilícitos praticados e da existência de gravidade
dos fatos.
Além da ocorrência de “caixa dois”, são diversas as irregularidades que
podem ser objeto da representação prevista no art. 30-A da Lei das Eleições: “a) a
movimentação dos recursos financeiros fora da conta bancária específica para
campanha, exceto nos casos previsto na legislação eleitoral; b) o recebimento de
doações sem a emissão do recibo eleitoral; c) o recebimento de doações das fontes
vedadas do art. 24 da Lei nº 9.504/97; d) a realização de gastos eleitorais distintos do
rol taxativo do art. 26 da mesma Lei” (RO nº 1453, Relator(a) Min. Felix Fischer, Data
25/02/2010, pág. 28), dentre outras.
Num. 7278316 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 19/03/2020 18:06:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031618152249700000006875092
Número do documento: 20031618152249700000006875092

2. Da existência de captação de recurso com finalidade eleitoral em
desacordo com as normas legais

No presente caso, é fato incontroverso a emissão de recibo eleitoral no
valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), emitido em nome de Terezinha Arruda da Silva e
datado de 26/09/2018, bem como que a doadora informada no recibo não realizou a
doação, como apurado pelo Ministério Público mediante a oitiva prévia da Sra.
Terezinha e posteriormente admitida pela defesa em sua contestação (ID 2448066),
que informou que o convite do jantar referente a essa doação foi repassado pelo eleitor
Silvio Luiz Pinetti a pessoa de Mirian Carla, que foi quem preencheu o canhoto do
convite indevidamente com o nome de Terezinha Arruda da Silva.
A única controvérsia fática diz respeito ao conhecimento do Representado
quanto à captação ilegal de recursos em favor de sua campanha eleitoral, ponto que
será abordado adiante.
Deste modo, tenho que não pairam dúvidas quanto à existência da
captação ilegal de recursos durante a campanha eleitoral do Representado, isso porque
houve a emissão de recibo eleitoral em nome de terceira pessoa alheia à campanha e,
portanto, a existência de identificação incorreta do doador, o que caracteriza recurso de
origem não identificada, conforme disposto no art. 34, § 1º, inciso I da Resolução do
TSE nº 23.553/2017:

“Art. 34. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por
meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
I - a falta ou a identificação incorreta do doador; e/ou [...]”

Ainda que no curso da presente representação houve a identificação do
efetivo doador, fato é que na prestação de contas apresentada à Justiça Eleitoral houve
o lançamento com informações de doador diverso, o que caracteriza a existência de
recursos de origem não identificada, como já exposto, o que maculou a confiabilidade
das contas e a correta identificação dos reais doadores da campanha, restando
configurada a existência de arrecadação de recurso com finalidade eleitoral em
desacordo com as normas legais.

Num. 7278316 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 19/03/2020 18:06:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031618152249700000006875092
Número do documento: 20031618152249700000006875092

3. Da Responsabilidade pela prática do ilícito previsto no art. 30-A da
Lei das Eleições

Quanto à responsabilidade pela prática do ilícito eleitoral, a defesa alega
que o Representado não tinha conhecimento nem tampouco anuiu ou teve qualquer
influência em relação ao preenchimento incorreto de canhoto para participação em
jantar de arrecadação de recursos para sua campanha eleitoral.
Inicialmente, cumpre registrar que a legislação eleitoral permite que o
candidato promova eventos de arrecadação de recursos para sua campanha eleitoral,
senão vejamos:

Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em
dinheiro para campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei. [...]
§ 4º As doações de recursos financeiros somente poderão ser efetuadas na conta
mencionada no art. 22 desta Lei por meio de: [...]
V - comercialização de bens e/ou serviços, ou promoção de eventos de
arrecadação realizados diretamente pelo candidato ou pelo partido político. [...]

Sendo assim, a ilicitude ora em análise não está atrelada à promoção do
jantar em si, mas sim à identificação dos efetivos doadores do evento, pois foi apurado
que o recibo eleitoral no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), emitido em nome de
Terezinha Arruda da Silva e datado de 26/09/2018, na verdade, se refere ao convite
para o jantar comprado pelo eleitor Silvio Luiz Pinetti a pessoa de Mirian Carla, que foi
quem preencheu o canhoto do convite indevidamente.
Quanto à responsabilidade pela prática do ilícito previsto no art. 30-A da Lei
das Eleições, o renomado doutrinador Rodrigo López Zílio defende a necessidade de
prova da responsabilidade subjetiva do candidato:

“Para que o candidato seja punido pela representação por descumprimento no art.
30-A da LE, é necessária a prova da sua responsabilidade subjetiva. [...]”
(ZÍLIO, R.
. 6. ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2018. p. 759)
Direito Eleitoral

Assim, concluo que se faz necessária a comprovação de que o
Representado, ora beneficiário da arrecadação de recursos para sua campanha, tinha
conhecimento dos fatos para aplicação da sanção prevista no art. 30-A da Lei das
Eleições.
Num. 7278316 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 19/03/2020 18:06:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031618152249700000006875092
Número do documento: 20031618152249700000006875092

De acordo com declaração prestada por Silvio Luiz Pinetti (ID 2448216),
confirmada em juízo, apurou-se que foi Silvio quem adquiriu do Sr. Ademar,
coordenador da campanha, convite para o jantar de campanha do Representando,
sendo que, diante da impossibilidade de comparecimento, presenteou o convite para o
jantar à Sra. Mirian Carla, orientando-a a preencher o canhoto, vindo a saber apenas
posteriormente que ela havia preenchido com dados de terceiros. Ainda, a testemunha
declarou em Juízo que adquiriu os convites por insistência do Sr. Ademar, mas que não
queria envolver seu nome com nenhum político em detrimento de outros candidatos,
bem como informou que não estava no sindicato quando da entrega dos convites.
Já a testemunha Mirian Carla Caires de Souza, confirmando sua
declaração (ID 2448166), declarou em Juízo que recebeu o convite para o jantar do Sr.
Silvio e que foi orientada a preencher o canhoto do convite com seus dados, mas que
preencheu o canhoto referente à doação ora questionada (fl. 03, ID 1624066) com os
dados da Sra. Terezinha, arquivados no seu local de trabalho. Declarou também que,
apesar de não ter comparecido ao jantar, posteriormente entregou o canhoto
preenchido para pessoa envolvida com a campanha do Representado.
Ressalta-se que, além dos depoimentos prestados em juízo, verifica-se a
similitude entre a grafia do referido canhoto e da declaração juntada aos autos (ID
2448166), confirmando a versão dos fatos.
Ainda, a testemunha Ademar Ramos da Silva, coordenador da campanha
do Deputado, confirmou que entregou os convites do jantar ao Sr. Sílvio Luiz Pinetti e
“que cada convite que fosse comercializado tinha um canhoto que precisava escrever o
nome da pessoa, o título eleitoral, o município e esse valor que é de era (sic)
correspondido à comercialização precisava ser depositado na conta jurídica que foi
aberta do candidato” (ID ́s 3573916 e 3573966).
Por fim, Daniel Henrique Berti Ziroldo, ouvido como informante, declarou
que é contador da campanha e esclareceu que o setor de contabilidade é que realizava
o controle da quantidade de convites vendidos para o jantar de arrecadação de
recursos, ficando a venda dos convites sob à incumbência dos coordenadores de
campanha, sem qualquer interferência direta do Representado. Ainda, informou que os
colaboradores ficaram encarregados do preenchimento dos canhotos com dados
daqueles que fossem usufruir do jantar, sendo que não houve controle de presença no
evento. Por fim, esclareceu que, com os dados constantes no canhoto dos convites, fez
o depósito em dinheiro na conta de campanha do Representado, declarando como
doadores os nomes constantes no convite.
Portanto, diante da prova colhida nos autos, restou demonstrado que a
emissão de recibo eleitoral em nome de Terezinha Arruda da Silva de fato ocorreu de
forma equivocada, mas sem qualquer envolvimento do Candidato, o qual não teve
relação direta com os fatos, sendo que a informação incorreta se deu por ato de
terceiros que quiseram ocultar seus nomes quando da doação.
De fato, verifica-se que houve negligência do responsável pela campanha e
dos coordenadores quanto à conferência dos canhotos referente à arrecadação de
recursos por meio da realização de jantar, mas tal fato, por si só, não é suficiente para
Num. 7278316 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 19/03/2020 18:06:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031618152249700000006875092
Número do documento: 20031618152249700000006875092

macular o mandato de candidato eleito pela vontade popular, ainda mais quando
evidenciado que a ilegalidade não é decorrente de fraude com o intuito de ocultar os
reais doadores da campanha, mas sim em virtude de ato do próprio doador e sem a
anuência do Deputado.
Ainda que o candidato seja responsável solidariamente pela prestação de
contas e respectivas declarações, essa responsabilidade presumida pela legislação
eleitoral não pode ser considerada absoluta, sob pena de se cassar um mandato de
candidato eleito pela vontade popular por artimanhas de terceiros.
Não se pode olvidar que o candidato tem o dever jurídico de zelar pela
higidez e transparência dos valores arrecadados e gastos durante sua campanha
eleitoral, mas ficou demonstrado que no caso em julgamento houve apenas ato culposo
dos coordenadores de campanha em relação à veracidade dos dados do efetivo
doador, sem qualquer dolo para macular as contas de campanha, o que aí sim afetaria
a moralidade que se busca proteger com o art. 30-A da Lei das Eleições.
Ainda, diferentemente do alegado pela Procuradoria Regional Eleitoral, não
restou comprovado que o coordenador de campanha orientou que o preenchimento do
canhoto fosse com nome de pessoa diversa, sendo que Sr. Ademar relatou “que cada
convite que fosse comercializado tinha um canhoto que precisava escrever o nome da
pessoa, o título eleitoral, o município e esse valor que é de era (sic) correspondido à
comercialização precisava ser depositado na conta jurídica que foi aberta do candidato”
(ID ́s 3573916 e 3573966).
Além disso, as testemunhas Mirian e Sílvio relataram que deliberadamente
não informaram seus nomes nos canhotos, sendo que Sílvio não quis se comprometer
com nenhum candidato e Mirian teve receio da fiscalização da Receita Federal.
Já em relação às jurisprudências citadas em memoriais pelo Ministério
Público quanto à responsabilidade do candidato, importante ressaltar que se tratam de
prestações de contas e não representação que tem como consequência a cassação do
mandato.
Ainda, importante ressaltar que a própria Justiça Eleitoral pode fiscalizar os
eventos que se destinam à arrecadação de recursos para a campanha eleitoral (art. 32
da Resolução do TSE nº 23.553/2017
), sendo que não há nenhuma informação nos
[7]
autos quanto à ausência de comunicação prévia do evento à Justiça Eleitoral nem
tampouco informação de irregularidades durante a realização do referido jantar.
Sendo assim, apurado que a ilicitude nas contas de campanha se originou
de ato de terceira pessoa alheia ao candidato e que o Representado não tinha
conhecimento nem tampouco participação nos fatos, não restou configurado
comportamento do Representado que gere induvidosa situação dolosa apta a ofender o
princípio constitucional da moralidade na arrecadação de recursos financeiros para a
sua campanha eleitoral em detrimento à competição democrática.

4. Da demonstração de gravidade da conduta reputada ilegal
Num. 7278316 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 19/03/2020 18:06:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031618152249700000006875092
Número do documento: 20031618152249700000006875092

Obiter dictum, para incidência do art. 30-A da Lei nº 9.504/97, necessária
prova da proporcionalidade (relevância jurídica) do ilícito praticado, eis que estamos
diante de sanção severa de cassação de mandato eletivo obtido nas urnas, sob pena
de suplantar a soberania popular, devendo aqui ser aplicado o princípio da
proporcionalidade em sua dimensão negativa, como já mencionado.
Nestes termos, a sanção de negativa de outorga do diploma ou de sua
cassação (§ 2º do art. 30-A) deve ser proporcional à gravidade da conduta e à lesão
perpetrada ao bem jurídico protegido, no caso a moralidade, transparência e higidez
das regras de captação e gastos eleitorais.
Como já mencionado, a gravidade da conduta reputada ilegal pode ser
aferida tanto (a) pela relevância jurídica do ilícito praticado (RO nº 1.540, Relator(a) Min.
Felix Fischer, DJE 28/04/2009), quanto (b) pela ilegalidade qualificada, marcada pela
má-fé do candidato (REsp nº 1-81, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJE 29/04/2015).
No presente caso, tenho que resta completamente afastada a má-fé do
candidato, que sequer tinha conhecimento dos fatos, conforme acima exposto,
inexistindo assim condutas por parte do candidato com o intuito de ofender a
moralidade na arrecadação de recursos financeiros para a sua campanha eleitoral, isso
porque não comprovado que o Representado possuía intenção deliberada de burlar as
regras eleitorais quanto à arrecadação de recursos eleitorais.
Uma vez afastada a ilegalidade qualificada, cabe ainda analisar a
relevância jurídica do ilícito praticado apta a ensejar a cassação do mandato do
Representado, eleito pela vontade popular.
Importante aqui repisar que a atuação da Justiça Eleitoral deve ser
cautelosa, sob pena de subversão do processo democrático de escolha pelo povo dos
eleitos através da contagem dos votos obtidos nas urnas, o que não implica a ausência
de atuação, mas sua interferência mínima e quando estritamente necessária e
adequada a preservar a moralidade e a higidez o pleito eleitoral.
A Procuradoria Regional Eleitoral sustenta que a gravidade restou
configurada porque os eleitores desconhecem o real financiador da campanha eleitoral
do candidato, sendo que a relevância jurídica da captação de recursos de fonte
desconhecida é intrínseca à própria conduta, independentemente do percentual
arrecadado indevidamente, eis que maculada a transparência das contas do candidato.
Ressalto que nas infrações ao art. 30-A da Lei das Eleições não se exige a
potencialidade da conduta para interferir no pleito eleitoral (RO nº 1.540
, Relator(a)
[8]
Min. Felix Fischer, DJE 28/04/2009), mas apenas sua gravidade.
Ora, tenho que a identificação incorreta do real doador para a campanha do
Representado durante a realização de jantar e diante das peculiaridades apuradas
durante a instrução processual, embora configure uma conduta ilícita com ofensa à
confiabilidade e transparência das contas, tal fato por si só não possui gravidade
Num. 7278316 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 19/03/2020 18:06:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031618152249700000006875092
Número do documento: 20031618152249700000006875092

suficiente a ensejar a cassação do mandato, destacando-se que restou afastada a
má-fé do candidato.
Realmente o legislador exige a correta identificação do doador, mas é
preciso analisar o caso concreto para apurar se há gravidade suficiente a ensejar a
interferência da Justiça Eleitoral na soberania popular.
No presente caso, estamos diante de doação realizada no valor de R$
500,00 (quinhentos reais), quando a campanha do candidato arrecadou em recursos
financeiros o montante de R$ 737.371,15 (setecentos e trinta e sete mil, trezentos e
setenta e um reais e quinze centavos), conforme prestação de contas, sendo que
terceira pessoa, alheia ao candidato, foi quem preencheu incorretamente o canhoto do
referido jantar e sem o conhecimento do Representado, afastando assim a ocultação
fraudulenta da origem dos recursos de campanha, o que evidencia a diminuta
relevância jurídica dos fatos.
Assim, a identificação incorreta de um doador, que poderia ensejar a
desaprovação das contas por irregularidade material, não tem o condão, por si só, de
demonstrar uma ilicitude de relevância suficiente para fundamentar a cassação do
diploma do representado.
Ressalto que aqui não se está afastando a ilegalidade estrito senso da
conduta, contudo, os fatos ora analisados e ponderados, ainda que repreensíveis e
inadmissíveis, não possuem relevância jurídica apta a ensejar a cassação do diploma
do Representado, pois a sanção não se mostra necessária e adequada quando
estamos diante de uma única doação apontada como irregular e decorrente de erro
admitido pelo doador, não se podendo afastar a opção política dos eleitores tão
somente porque um único ato contrário às regras de arrecadação de recursos pode ter
favorecido o candidato, sem que os fatos ilícitos possuam relevância jurídica suficiente
para, em prol da moralidade, suplantar a soberania popular.
Por fim, deixo de aplicar a penalidade de multa ou de devolução de valores
de origem não identificada (sanção da prestação de contas), porque o art. 30-A da Lei
das Eleições
, por opção legislativa, prevê apenas a negativa de diploma ao
[9]
candidato, ou cassação, se já houver sido outorgado, sendo que a apuração de
eventual crime de falsidade foge o escopo desta representação.

DISPOSITIVO

Por essas razões, voto por
a presente
julgar improcedente
Representação movida pelo Ministério Público Eleitoral, com esteio no artigo 30-A da
Lei nº 9.504/1997, em face de Devanil Reginaldo da Silva, com fulcro no inciso I do art.
487 do Código de Processo Civil
.
[10]
Curitiba, 16 de março de 2020.
Num. 7278316 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 19/03/2020 18:06:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031618152249700000006875092
Número do documento: 20031618152249700000006875092

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

[1] “Art. 30-A. Qualquer partido político ou coligação poderá representar à Justiça Eleitoral, no prazo de
15 (quinze) dias da diplomação, relatando fatos e indicando provas, e pedir a abertura de investigação
judicial para apurar condutas em desacordo com as normas desta Lei, relativas à arrecadação e gastos de
recursos. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 1 Na apuração de que trata este artigo, aplicar-se-á o procedimento previsto no
o
art. 22 da Lei
, no que couber.
Complementar n 64, de 18 de maio de 1990
o
(Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006)
§ 2 Comprovados captação ou gastos ilícitos de recursos, para fins eleitorais, será negado diploma ao
o
candidato, ou cassado, se já houver sido outorgado. (Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006)
§ 3 O prazo de recurso contra decisões proferidas em representações propostas com base neste artigo
o
será de 3 (três) dias, a contar da data da publicação do julgamento no Diário Oficial. (Incluído pela Lei nº
12.034, de 2009)”
[2] “Art. 30-A. Qualquer partido político ou coligação poderá representar à Justiça Eleitoral, no prazo de
15 (quinze) dias da diplomação, relatando fatos e indicando provas, e pedir a abertura de investigação
judicial para apurar condutas em desacordo com as normas desta Lei, relativas à arrecadação e gastos de
recursos. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 1 Na apuração de que trata este artigo, aplicar-se-á o procedimento previsto no
o
art. 22 da Lei
, no que couber.
Complementar n 64, de 18 de maio de 1990
o
(Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006)
§ 2 Comprovados captação ou gastos ilícitos de recursos, para fins eleitorais, será negado diploma ao
o
candidato, ou cassado, se já houver sido outorgado. (Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006)
§ 3 O prazo de recurso contra decisões proferidas em representações propostas com base neste artigo
o
será de 3 (três) dias, a contar da data da publicação do julgamento no Diário Oficial. (Incluído pela Lei nº
12.034, de 2009)”
[3] RECURSO ORDINÁRIO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE) COM
BASE NO ART. 22 DA LEI COMPLEMENTAR N° 64/90 E ART. 30-A DA LEI N° 9.504/97.
IRREGULARIDADES NA ARRECADAÇÃO E GASTOS DE RECURSOS DE CAMPANHA. [...]
NEGATIVA DE OUTORGA DO DIPLOMA OU SUA CASSAÇÃO. ART. 30-A, § 2º
PROPORCIONALIDADE. PROVIMENTO.
[...]
7. Não havendo, necessariamente, nexo de causalidade entre a prestação de contas de campanha (ou os
erros dela decorrentes) e a legitimidade do pleito, exigir prova de potencialidade seria tornar inóqua a
previsão contida no art. 30-A, limitado-o a mais uma hipótese de abuso de poder. O bem jurídico
tutelado pela norma revela que o que está em jogo é o princípio constitucional da moralidade (CF,
Para incidência do art. 30-A da Lei 9.504/97, necessária prova da proporcionalidade
art. 14, § 9º).
(relevância jurídica) do ilícito praticado pelo candidato e não da potencialidade do dano em relação ao
Num. 7278316 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 19/03/2020 18:06:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031618152249700000006875092
Número do documento: 20031618152249700000006875092

pleito eleitoral. Nestes termos, a sanção de negativa de outorga do diploma ou de sua cassação (§ 2º do
art. 30-A) deve ser proporcional à gravidade da conduta e à lesão perpetrada ao bem jurídico protegido.
(grifou-se)
(RECURSO ORDINÁRIO nº 1540, Relator(a) Min. Felix Fischer, Publicação: RJTSE - Revista de
jurisprudência do TSE, Volume 20, Tomo 4, Data 28/04/2009, Página 155)
[4] “Art. 30-A. Qualquer partido político ou coligação poderá representar à Justiça Eleitoral, no prazo de
15 (quinze) dias da diplomação, relatando fatos e indicando provas, e pedir a abertura de investigação
judicial para apurar condutas em desacordo com as normas desta Lei, relativas à arrecadação e gastos de
recursos. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 1 Na apuração de que trata este artigo, aplicar-se-á o procedimento previsto no
o
art. 22 da Lei
, no que couber.
Complementar n 64, de 18 de maio de 1990
o
(Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006)
§ 2 Comprovados captação ou gastos ilícitos de recursos, para fins eleitorais, será negado diploma ao
o
candidato, ou cassado, se já houver sido outorgado. (Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006)
§ 3 O prazo de recurso contra decisões proferidas em representações propostas com base neste artigo
o
será de 3 (três) dias, a contar da data da publicação do julgamento no Diário Oficial. (Incluído pela Lei nº
12.034, de 2009)”
[5] RECURSO ORDINÁRIO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE) COM
BASE NO ART. 22 DA LEI COMPLEMENTAR N° 64/90 E ART. 30-A DA LEI N° 9.504/97.
IRREGULARIDADES NA ARRECADAÇÃO E GASTOS DE RECURSOS DE CAMPANHA. PRAZO
PARA O AJUIZAMENTO. PRAZO DECADENCIAL. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA. JUIZ
AUXILIAR. ABUSO DE PODER POLÍTICO. CONEXÃO. CORREGEDOR. PROPOSITURA.
CANDIDATO NÃO ELEITO. POSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA. MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL. POSSIBILIDADE. SANÇÃO APLICÁVEL. NEGATIVA DE OUTORGA DO
DIPLOMA OU SUA CASSAÇÃO. ART. 30-A, § 2o. PROPORCIONALIDADE. PROVIMENTO. [...]
6. Na hipótese de irregularidades relativas à arrecadação e gastos de recursos de campanha, aplica-se a
sanção de negativa de outorga do diploma ou sua cassação, quando já houver sido outorgado, nos termos
do § 2o do art. 30-A. No caso, o recorrente arrecadou recursos antes da abertura da conta bancária, em
desrespeito à legislação eleitoral, no importe de sete mil e noventa e oito reais (R$ 7.098,00), para a
campanha de deputado estadual no Pará.
7. Não havendo, necessariamente, nexo de causalidade entre a prestação de contas de campanha (ou os
erros dela decorrentes) e a legitimidade do pleito, exigir prova de potencialidade seria tornar inócua a
previsão contida no art. 30-A, limitando-o a mais uma hipótese de abuso de poder. O bem jurídico
tutelado pela norma revela que o que está em jogo é o princípio constitucional da moralidade (CF, art. 14,
§ 9º). Para incidência do art. 30-A da Lei 9.504/97, necessária prova da proporcionalidade
(relevância jurídica) do ilícito praticado pelo candidato e não da potencialidade do dano em relação
Nestes termos, a sanção de negativa de outorga do diploma ou de sua cassação (§ 2º
ao pleito eleitoral.
do art. 30-A) deve ser proporcional à gravidade da conduta e à lesão perpetrada ao bem jurídico
protegido. No caso, a irregularidade não teve grande repercussão no contexto da campanha em si.
Deve-se, considerar, conjuntamente, que: a) o montante não se afigura expressivo diante de uma
campanha para deputado estadual em Estado tão extenso territorialmente quanto o Pará; b) não há
contestação quanto a origem ou destinação dos recursos arrecadados; questiona-se, tão somente, o
momento de sua arrecadação (antes da abertura de conta bancária) e, consequentemente, a forma pela qual
foram contabilizados. [...] (grifou-se)
(RECURSO ORDINÁRIO nº 1540, Relator(a) Min. Felix Fischer, Publicação: RJTSE - Revista de
jurisprudência do TSE, Volume 20, Tomo 4, Data 28/04/2009, Página 155)
Num. 7278316 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 19/03/2020 18:06:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031618152249700000006875092
Número do documento: 20031618152249700000006875092

[6] ELEIÇÕES 2012. REPRESENTAÇÃO COM BASE NO ART. 30-A DA LEI Nº 9.504/1997.
PREFEITO E VICE-PREFEITO CASSADOS. CONDENAÇÃO POR PRESUNÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. A atuação da Justiça Eleitoral deve ocorrer de forma minimalista, tendo em vista a possibilidade de se
verificar uma judicialização extremada do processo político eleitoral, levando-se, mediante vias
tecnocráticas ou advocatícias, à subversão do processo democrático de escolha de detentores de mandatos
eletivos, desrespeitando-se, portanto, a soberania popular, traduzida nos votos obtidos por aquele que foi
escolhido pelo povo.
2. A posição restritiva não exclui a possibilidade de a Justiça Eleitoral analisar condutas à margem da
legislação eleitoral. Contudo, para afastar legalmente determinado mandato eletivo obtido nas urnas,
compete a esta Justiça especializada, com base na compreensão da reserva legal proporcional e em provas
lícitas e robustas, verificar a existência de grave violação ao art. 30-A da Lei nº 9.504/1997, suficiente
para ensejar a severa sanção da cassação de diploma. Essa compreensão jurídica, com a edição da LC nº
135/2010, merece maior atenção e reflexão por todos os órgãos da Justiça Eleitoral, pois o
reconhecimento desse ilícito, além de ensejar a sanção de cassação de diploma, afasta o político das
disputas eleitorais pelo longo prazo de oito anos (art. 1º, inciso I, alínea j, da LC nº 64/1990), o que pode
representar sua exclusão de disputas eleitorais.
3. O art. 30-A da Lei nº 9.504/1997, introduzido pela Lei nº 11.300/2006, estabelece: "qualquer partido
político ou coligação poderá representar à Justiça Eleitoral, no prazo de 15 (quinze) dias da diplomação,
relatando fatos e indicando provas, e pedir a abertura de investigação judicial para apurar condutas em
desacordo com as normas desta Lei, relativas à arrecadação e gastos de recursos". O § 2º do referido
artigo assim dispõe: "comprovados captação ou gastos ilícitos de recursos, para fins eleitorais, será
negado diploma ao candidato, ou cassado, se já houver sido outorgado". A norma tutela os princípios da
moralidade das disputas e da lisura das eleições, buscando coibir precipuamente condutas à margem da
Fiscalização da Justiça Eleitoral, recebimento de recursos de fontes vedadas ou gasto ilícito de campanha.
4. Revela a moldura fática do acórdão regional: i) o valor de R$100.920,00 (cem mil, novecentos e vinte
reais) passou pelos órgãos de controle da Justiça Eleitoral, o que já exclui a qualificação da conduta como
"caixa 2"; ii) o Tribunal Regional não desconsiderou os gastos realizados com esse montante, mas
assentou que os candidatos não conseguiram comprovar que os recursos eram oriundos da venda de sacas
de café realizada pelo vice-prefeito; iii) não há a mínima indicação da suposta fonte ilícita dos recursos,
como, à guisa de exemplificação, uma das hipóteses elencadas no art. 24 do mesmo diploma legal, ou,
ainda, que se tratava de recursos que nem sequer passaram pelo crivo da Justiça Eleitoral, impedindo a
análise não apenas de sua origem, mas, sobretudo, de como foram gastos; iv) não há questionamento
formal ou material em relação à nota fiscal apresentada pelo vice-prefeito sobre a venda de sacas de café,
mas apenas que ela era anterior ao pedido de registro de candidatura e não constou na declaração de bens
fornecida à Justiça Eleitoral.
5. Conquanto competisse ao candidato comprovar valores arrecadados e gastos na respectiva prestação de
contas de campanha eleitoral, o fato de o Tribunal Regional não aceitar a origem de determinados
recursos (provenientes de vendas de sacas de café), no bojo do processo de contas, não conduz,
necessariamente, à conclusão de que se trata de recursos provenientes de fontes consideradas vedadas pela
legislação eleitoral, fontes ilícitas. Podem ser lícitas ou ilícitas, competindo ao representante comprovar a
origem ilícita dos recursos, não se admitindo a intolerável condenação por presunção, em flagrante
desrespeito ao devido processo legal e à soberania popular.
6. A desaprovação de contas de campanha decorrente da não comprovação pelo candidato da origem de
determinado recurso inclusive ratificada pelo TSE, não autoriza, por si só, a cassação de diploma com
fundamento no art. 30-A da Lei nº 9.504/1997, pois a representação fundada nesse dispositivo legal
exige não apenas ilegalidade na forma da doação, devidamente identificada no âmbito da prestação
de contas, mas a ilegalidade qualificada, marcada pela má-fé do candidato, suficiente para macular
a necessária lisura do pleito, o que não ficou demonstrado pelo representante nem pelo Tribunal
Regional.
Num. 7278316 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 19/03/2020 18:06:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031618152249700000006875092
Número do documento: 20031618152249700000006875092

7. Segundo entendimento do TSE, a declaração de bens apresentada à Justiça Eleitoral não precisa
corresponder fielmente à declaração apresentada à Receita Federal, razão pela qual competia ao
representante requerer a produção de outras provas admitidas em direito, inclusive para comprovar
eventual falsidade da nota fiscal apresentada, mormente quando o Regional, acolhendo manifestação
ministerial, concluiu que a atividade do vice-prefeito ficou comprovada e que existia patrimônio
compatível.
8. O Tribunal Regional Eleitoral incorreu em verdadeira inversão do ônus da prova, exigindo do
candidato, no âmbito da representação fundada no art. 30-A da Lei nº 9.504/1997, a comprovação da
origem lícita dos recursos doados pelo vice-prefeito, quando competia ao autor da representação provar
que decorreram de fontes vedadas pela legislação eleitoral, provenientes de "caixa 2", ou a má-fé do
candidato, marcada pela tentativa de embaraçar, induzir a erro ou evitar a fiscalização pelos órgãos de
controle da Justiça Eleitoral, conforme tem exigido a reiterada jurisprudência do TSE.
9. Recursos providos para julgar improcedente o pedido formulado na representação. Cautelar
prejudicada. (grifou-se)
(Recurso Especial Eleitoral nº 181, Acórdão, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, Publicação: DJE - Diário
de justiça eletrônico, Data 29/04/2015, Página 168/169)
[7] Art. 32. Para a comercialização de bens e/ou serviços e/ou a promoção de eventos que se destinem a
arrecadar recursos para campanha eleitoral, o partido político ou o candidato deve:
I - comunicar sua realização, formalmente e com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, à Justiça
Eleitoral, que poderá determinar sua fiscalização;
II - manter à disposição da Justiça Eleitoral a documentação necessária à comprovação de sua realização e
de seus custos, despesas e receita obtida.
§ 1º Os valores arrecadados constituem doação e estão sujeitos aos limites legais e à emissão de recibos
eleitorais, na forma do art. 9º desta resolução. (
)
Redação dada pela Resolução nº 23.575/2018
§ 2º O montante bruto dos recursos arrecadados deve, antes de sua utilização, ser depositado na conta
bancária específica.
§ 3º Para a fiscalização de eventos prevista no inciso I deste artigo, a Justiça Eleitoral poderá nomear,
entre seus servidores, fiscais ad hoc, devidamente credenciados.
§ 4º As despesas e os custos relativos à realização do evento devem ser comprovados por documentação
idônea, mesmo quando provenientes de doações de terceiros em espécie, bens ou serviços estimados em
dinheiro. (
)
Redação dada pela Resolução nº 23.575/2018

[8] RECURSO ORDINÁRIO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE) COM
BASE NO ART. 22 DA LEI COMPLEMENTAR N° 64/90 E ART. 30-A DA LEI N° 9.504/97.
IRREGULARIDADES NA ARRECADAÇÃO E GASTOS DE RECURSOS DE CAMPANHA. [...]
Para incidência do art. 30-A da Lei 9.504/97, necessária prova da proporcionalidade (relevância
jurídica) do ilícito praticado pelo candidato e não da potencialidade do dano em relação ao pleito
eleitoral. Nestes termos, a sanção de negativa de outorga do diploma ou de sua cassação (§ 2º do art.
30-A) deve ser proporcional à gravidade da conduta e à lesão perpetrada ao bem jurídico protegido. [...]
(grifou-se)
(RECURSO ORDINÁRIO nº 1540, Relator(a) Min. Felix Fischer, Publicação: RJTSE - Revista de
jurisprudência do TSE, Volume 20, Tomo 4, Data 28/04/2009, Página 155)
Num. 7278316 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 19/03/2020 18:06:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031618152249700000006875092
Número do documento: 20031618152249700000006875092

[9] “Art. 30-A. Qualquer partido político ou coligação poderá representar à Justiça Eleitoral, no prazo de
15 (quinze) dias da diplomação, relatando fatos e indicando provas, e pedir a abertura de investigação
judicial para apurar condutas em desacordo com as normas desta Lei, relativas à arrecadação e gastos de
recursos. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 1 Na apuração de que trata este artigo, aplicar-se-á o procedimento previsto no
o
art. 22 da Lei
, no que couber.
Complementar n 64, de 18 de maio de 1990
o
(Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006)
§ 2 Comprovados captação ou gastos ilícitos de recursos, para fins eleitorais, será negado diploma ao
o
candidato, ou cassado, se já houver sido outorgado. (Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006)
§ 3 O prazo de recurso contra decisões proferidas em representações propostas com base neste artigo
o
será de 3 (três) dias, a contar da data da publicação do julgamento no Diário Oficial. (Incluído pela Lei nº
12.034, de 2009)”
[10] “Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:
I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; [...]”

EXTRATO DA ATA

REPRESENTAÇÃO Nº 0604036-56.2018.6.16.0000 - Rolândia - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL -
REPRESENTADO: DEVANIL REGINALDO DA SILVA - Advogados do(a) REPRESENTADO:
MARIA HELOISA BONONI SALES - PR88648, LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA -
PR22076, MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - PR30485.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou improcedente a representação, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz Fernando
Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos e Roberto
Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena
Machado.
SESSÃO DE 16.03.2020.
Num. 7278316 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 19/03/2020 18:06:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031618152249700000006875092
Número do documento: 20031618152249700000006875092